Tribunal: TJMT
Processo: 1013105-10.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013105-10.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ADALBERTO ORTEGA FERREIRA - CPF: 026.913.521-96 (ADVOGADO), ENCORE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.092.044/0001-54 (AGRAVANTE), MARCIO JOSE CAVALCANTI QUILES - CPF: 791.718.261-49 (AGRAVADO), EDNALDO CORDEIRO DA SILVA - CPF: 600.421.339-04 (ADVOGADO), RAFAEL SOARES EVAS - CPF: 046.981.671-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA O EMBARGADO APRESENTAR IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. SUPRIMENTO DA NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que considerou suprida a ausência de intimação para impugnação nos embargos à execução, em razão do comparecimento espontâneo da parte embargada/agravante nos autos, mediante petição que demonstrou ciência inequívoca do processo e do ato processual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o comparecimento espontâneo da parte embargada/agravante supre a necessidade de intimação formal para apresentação de impugnação, conforme exigência do art. 920 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 239, §1º, do CPC estabelece que o comparecimento espontâneo do réu ou executado supre a falta ou nulidade da citação, analogicamente aplicável às intimações, desde que evidenciada a ciência inequívoca e o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. A petição apresentada pela agravante demonstra sua ciência inequívoca dos autos e do ato processual, configurando o início do prazo para impugnação, conforme consolidado entendimento jurisprudencial.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de Instrumento desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Encore Empreendimentos Imobiliários LTDA
em face da decisão de ID 153017703, proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sinop-MT nos autos dos Embargos à Execução nº 1015068-76.2022.8.11.0015 opostos em seu desfavor por
Marcio José Cavalcanti Quiles.

A decisão agravada indeferiu a restituição de prazo à Embargada/Agravante para apresentar sua impugnação aos Embargos à Execução, em virtude do comparecimento espontâneo ao feito na data de 22/03/2023.

Em suas razões, a Embargada/Agravante alega violação aos princípios do contraditório e ampla defesa por não ter sido devidamente intimada para apresentar impugnação aos Embargos à Execução, configurando cerceamento de defesa.

Aduz que a falta de intimação para impugnar a defesa do devedor viola a legislação em vigor e os princípios norteadores do processo civil.

Ressalta que a ausência de intimação para apresentação de impugnação aos Embargos à Execução, nos termos do artigo 920 do Código de Processo Civil, configura nulidade processual apta a anular os atos subsequentes.

Argumenta que constou na decisão que recebeu os Embargos à Execução a necessidade de intimação da Embargada, o que jamais ocorreu, impedindo a declaração de revelia.

Frisa “
somente fora intimada para especificação das provas que pretendia produzir, momento em que suscitou a ausência de intimação para apresentação da defesa
” – sic.

Assim, requer o provimento do recurso para anular todos os atos posteriores à decisão de ID 109823905 e restituir o prazo para que apresente impugnação aos Embargos à Execução.

Contrarrazões em ID 220770676.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A decisão recorrida considerou que o comparecimento espontâneo da Embargada/Agravante nos Embargos à Execução, através da petição de ID 113204129 datada de 22/03/2023, supriu a necessidade de intimação para apresentação da impugnação à defesa do Devedor/Embargante, ora Agravado.

A Agravante, por sua vez, sustenta, nos autos de origem e nas razões recursais, que não foi intimada para apresentar a impugnação aos embargos, conforme previsto no artigo 920 do Código de Processo Civil.

Observa-se que é ponto incontroverso nos autos a ausência de intimação da Embargante/Agravante para apresentar sua impugnação, consistindo a controvérsia em aferir se o comparecimento espontâneo aos autos, através da petição de ID 113204129, supre a necessidade de intimação.

Analisando a Ação de Execução nº 1001698-64.2021.8.11.0015, que deu origem aos Embargos à Execução nº 1015068-76.2022.8.11.0015, conclui-se que a Exequente, ora Agravante, constituiu através da procuração de ID 48498872 (da ação executiva) o advogado Adalberto Ortega Ferreira (OAB/MT 18.935) como seu patrono.

O referido advogado assina a petição de ID 113204129 dos Embargos à Execução, na qual a parte Embargada/Agravante comparece espontaneamente ao processo e pugna pela emissão de certidão de objeto e pé.

Nesse contexto, deve-se observar o que estabelece o artigo 239, §1º, do Código de Processo Civil:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.

Portanto, em que pese o artigo 269 do Código de Processo Civil estabeleça que as intimações devem ser realizadas de forma regular e formal, o supracitado dispositivo prevê que o comparecimento espontâneo ao processo possui o condão de suprir eventual ausência de intimação.

Analogicamente, essa disposição pode ser aplicada às intimações, desde que a parte tenha plena ciência do ato processual a ser praticado, podendo exercer o contraditório e a ampla defesa.

A juntada de petição da Agravante evidencia, de forma inequívoca, a ciência dos Embargos à Execução e da necessidade de apresentar a defesa, de modo que o prazo para impugnação teve início a partir desse momento.

Ao tomar conhecimento dos Embargos à Execução, tanto que requereu diligência à Secretaria do juízo, incumbia à demandada, ora Agravante, promover a sua defesa judicial.

Dessa forma, caracterizado o comparecimento espontâneo da Embargada/Agravante, deflagrando-se o prazo para apresentação de impugnação, a decisão recorrida se revela correta, não comportando reforma para conceder novo prazo à parte interessada, tampouco anular atos do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INÍCIO UM ANO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO – ART. 274, C/C ART. 513, § 4º DO CPC – DESNECESSIDADE –
COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ATO VÁLIDO. ART. 239, § 1º, DO CPC – DECISÃO A QUO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O comparecimento espontâneo do executado nos autos do cumprimento de sentença, após a intimação através do seu advogado, afasta a necessidade de intimação pessoal prevista no art. 274, c/c art. 513, § 4º do CPC, aplicando-se o disposto no art. 239, § 1º, do mesmo diploma.
(TJ-MT 10169181620228110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/12/2022).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGADA INTEMPESTIVIDADE – PRAZO: 15 DIAS –
TERMO INICIAL – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – ART. 239, §1º, DO CPC
– RECURSO INTEMPESTIVO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. De rigor, a reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer como intempestivos os Embargos à Execução interpostos pelo agravado, pois considera-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias para oposição de embargos à execução, previsto no art. 915 do CPC, teve início em 14/03/2019 com o comparecimento espontâneo nos autos da execução (artigo 239,§1º do CPC), e referidos embargos só foram interpostos em 20/08/2019.
(N.U 1029819-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

Diante do exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024